Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTOS DE PROTESTOS INDEVIDOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO APÓS SUSPENSÃO LIMINAR DOS TÍTULOS RECONHECIDAMENTE PAGOS. ABUSO DE DIREITO. ART. 187, CCB. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS CARTORÁRIAS PARA BAIXA DOS PROTESTOS INDEVIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1026 §2o, CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 1o da Lei no 9.492/1997 (Lei do Protesto), o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Não tendo havido inadimplência ou descumprimento de obrigação, o protesto é indevido e sem justa causa.
2. Sendo regular o protesto, visto o exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor ou, ainda, por determinação judicial, conforme reza o art. 26 da Lei 9.492/97. Sendo indevido o protesto, seu cancelamento, bem como o pagamento dos emolumentos, incumbe a quem deu causa ao apontamento.
3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.